Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-63.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se ambos os embargados para, querendo, apresentarem resposta aos embargos de declaração opostos (ID 38912505) - (ID 38956877) no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora